Tribunal: CARF
Processo: 10480.728256/2016-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.728256/2016-59
ACÓRDÃO
2302-004.008 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INDENIZAÇÃO PAGA EM DECORRÊNCIA
DA SUPRESSÃO DE HORAS-EXTRAS HABITUALMENTE TRABALHADAS
(SÚMULA No 291 DO TST). NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos da Solução de Consulta COSIT n. 478/17, não incide
contribuição previdenciária sobre indenização paga em decorrência da
supressão de horas-extras habitualmente trabalhadas, nos termos do
Enunciado no 291 do Tribunal Superior do Trabalho, pois tal verba não
possui natureza remuneratória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
RosaneBeatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.008 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728256/2016-59
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração referente às contribuições previdenciárias patronais
(empresa e GILRAT) e de contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), período
de 01/2012 a 12/2012 (inclusive 13o salário), incidentes sobre os valores pagos aos segurados
empregados nas rubricas “150 - HORA EXTRA INDENIZADA” e “126 – INDENIZ. HORA EXTRA
RESCIS”. Foi aplicada multa de ofício e juros de mora.
É ver trecho do Relatório Fiscal que bem descreve a autuação (e-fls. 32/45):
2.1.4 Rubricas da Folha de Pagamento “150 – HORA EXTRA INDENIZADA” e “126 –
INDENIZ.
HORA EXTRA RESCIS.” 2.1.4.1 Ao procedermos ao exame das folhas de pagamento
apresentadas pela empresa(resumos anexos), chamou-nos a atenção os valores
expressivos pagos aos segurados empregados na rubrica “150 – HORA EXTRA
INDENIZADA”, os quais totalizaram, no ano de 2012, R$ 5.087.905,70.
Some-se a isso, o fato de que, de acordo com a Tabela de Incidência gerada pelo
sistema de folha de pagamento, fornecida pela empresa em atendimento ao TIPF,
que também anexamos, a referida rubrica NÃO integrou as bases de cálculo
mensais das contribuições apuradas pela empresa e declaradas em suas GFIP.
2.1.4.2 Desta forma, intimamos a empresa, mediante o Termo de Intimação Fiscal
– TIF no 1(anexo), a fornecer esclarecimentos por escrito a respeito das
circunstâncias que motivavam o pagamento da rubrica “150 – HORA EXTRA
INDENIZADA” durante o período fiscalizado e sobre a razão dessa rubrica não
haver integrado as bases de incidência das contribuições previdenciárias apuradas
pela empresa nesse mesmo período.
2.1.4.3 Em atendimento ao TIF no 1, a Empresa de Urbanização do Recife nos
forneceu resposta(anexa) elaborada pelo Escritório Rino & Coimbra Advogados e
Consultores Associados, resultante de consulta formulada pelo Departamento de
Gestão Pessoal da empresa fiscalizada, na qual informa, em síntese, que o
pagamento da rubrica em questão teve como motivação a supressão de horas
extras que vinham sendo habitualmente realizadas pelos empregados que, até a
celebração do Acordo Coletivo de Trabalho do ano de 2011 (anexo), possuíam
jornada de trabalho de 06 (seis) horas diárias, indenização essa baseada na
Súmula no 291 do Tribunal Superior do Trabalho - TST. Por ocasião da celebração
do referido Acordo Coletivo de Trabalho (Cláusula Quarta), foi oferecida aos
referidos empregados a opção de alterarem sua jornada de trabalho de 06 (seis)
para 08 (oito) horas diárias, com a correspondente majoração salarial de 33,33%
(trinta e três vírgula trinta e três por cento). Na resposta (anexa), os advogados
consideram “importantíssimo registrar ainda que o próprio Sindicato laboral
estava ciente que os empregados da URB RECIFE, não iriam mais trabalhar em
horas extras e, que haveria o pagamento de indenização pela supressão...” (grifo
no original).
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.008 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728256/2016-59
3
2.1.4.4 Vê-se, portanto, que o fundamento normativo do pagamento da rubrica
da folha “150 – HORA EXTRA INDENIZADA” residiu no disposto na Cláusula Quinta
do Acordo Coletivo de Trabalho de 2011 (anexo) e na Súmula no 291 do Tribunal
Superior do Trabalho – TST, a qual consideramos proveitoso reproduzir:
“HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. SUPRESSÃO. INDENIZAÇÃO.
(nova redação em decorrência do julgamento do processo TST-IUJERR 10700-
45.2007.5.22.0101) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 A
supressão total ou parcial, pelo empregador, de serviço suplementar prestado
com habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano, assegura ao empregado o
direito à indenização correspondente ao valor de 1 (um) mês das horas
suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a seis
meses de prestação de serviço acima da jornada normal.
O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 (doze)meses
anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão.”
2.1.4.5 Ao final de sua resposta (anexa), os advogados da empresa acrescentam:
“Entendemos que por se tratar de verba de natureza indenizatória, resta
configurada a hipótese de NÃO incidência da contribuição previdenciária sobre a
referida parcela. Há vários precedentes firmados pelo STJ e pelo TST neste
sentido” (grifo no original).
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 4a Turma da DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 307/365), alegando em breve síntese:
a) Inicialmente, esclarece que todo empregado da URB que -laborava em regime
de horas extras habituais e deixou de realizar horário extraordinário, com ou
não assinatura do .termo de opção individual previsto em Acordo Coletivo, foi
indenizado, nos termos da Súmula 291 do TST;
b) O pagamento das verbas a título de indenização pela supressão das horas extras
foi realizada de. forma absolutamente apartada do pagamento do salário dos
empregados. A URB efetivamente realizou o pagamento das duas verbas.,
(aumento salarial e indenização pela supressão das horas extras), sendo certo
que ambas eram devidas aos empregados que se enquadravam nas condições
previstas. Os empregados que optaram pelo aumento da jornada de trabalho
somente passaram a trabalhar no regime de 8 (oito) horas recebendo o
respectivo aumento salarial) após o término do pagamento da indenização
prevista na Súmula;
c) Reitera
que os autos de infração ora impugnados devem ser
anulados/reformados, na medida em que desconsideram a natureza
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.008 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728256/2016-59
4
indenizatória das verbas pagas a seus empregados em decorrência da supressão
de horas extras que eram habitualmente realizadas. Menciona jurisprudência do
Tribunal Superior do Trabalho a respeito da matéria, no sentido de que a
supressão' das horas extras habitualmente prestadas, ainda que decorrente de
implantação de Plano de Cargos e Salários, com a concessão de aumento
salarial, não desobriga a empregadora do pagamento da indenização prevista na
Súmula 291 do TST;
d) No caso, o pagamento das rubricas em questão teve como motivação a
supressão de horas extras que vinham sendo habitualmente realizadas pelos
empregados que, até a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho do ano de
2011, possuíam jornada de trabalho de 06 (seis) horas diárias, indenização essa
baseada na Súmula n° 291 do Tribunal Superior do Trabalho - TST. Por ocasião
da celebração do referido Acordo Coletivo de Trabalho (Cláusula Quarta), foi
oferecida aos empregados a opção de alterarem sua jornada de trabalho de 06
(seis) para 08 (oito) horas diárias, com a correspondente majoração salarial de
33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento). Assim, os empregados da
impugnante não iriam mais trabalhar em regime de horas extras, o que a
obrigava a empresa ao pagamento da indenização correspondente por essa
supressão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Como se vê, a discussão gira em torno do caráter indenizatório ou não das parcelas
pagas sob as rubricas 150 - HORA EXTRA INDENIZADA e 126 -INDENIZ. HORA EXTRA RESCIS.
Os valores, como exposto pela recorrente, tiveram como motivação a supressão de
horas extras que vinham sendo habitualmente realizadas pelos empregados, baseada na Súmula
n. 291 do Tribunal Superior do Trabalho – TST, in verbis:
HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. SUPRESSÃO. INDENIZAÇÃO.
(nova redação em decorrência do julgamento do processo TST-IUJERR 10700-
45.2007.5.22.0101) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 A
supressão total ou parcial, pelo empregador, de serviço suplementar prestado
com habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano, assegura ao empregado o
direito à indenização correspondente ao valor de 1 (um) mês das horas
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.008 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728256/2016-59
5
suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a seis
meses de prestação de serviço acima da jornada normal.
Como se vê, a Súmula 291 do TST estabelece que a supressão das horas extras
habitualmente prestadas, total ou parcialmente, durante pelo menos um ano, gera o direito à
indenização ao empregado. Essa indenização visa compensar o prejuízo financeiro causado pela
alteração da remuneração, pois o empregado já havia se adaptado à remuneração proveniente
das horas extras habituais.
A Delegacia Regional de Julgamento (DRJ), por sua vez, entendeu pela
inaplicabilidade da Súmula 291 do TST ao caso, vez que “o acréscimo financeiro implantado de
acordo com a tabela constante do anexo I do acordo coletivo se deveu ao aumento da carga
horária
de
6
(seis)
para
8
(oito)
horas
diárias,
tratando-se,
portanto,
de
remuneração/compensação pelas duas horas a mais de trabalho diário a ser prestadas pelos
empregados da empresa que optassem pela mudança de regime”.
Por fim, registrou que “a empresa não apresentou documentos comprobatórios do
efetivo pagamento, a título de indenização, dos montantes relacionados nas rubricas apontadas
pela fiscalização, de forma apartada do pagamento dos salários do empregados”.
Não obstante, entendo que as premissas fáticas e o racional adotado pela DRJ na
interpretação do Acordo e dos documentos juntados aos autos merecem considerações.
Nos autos, consta o Acordo Coletivo de Trabalho, assinado em 26/12/2011 (às e- fls.
105 a 120), visando implementar um novo padrão remuneratório nos contratos individuais de
trabalho, implementando uma nova tabela salarial. Por meio do acordo, possibilitou-se o aumento
salarial (33,33%) mediante majoração da carga horária de 6 (seis) para 8 (oito) horas diárias. Os
empregados, nesse caso, deveriam optar pelo acréscimo financeiro e a contrapartida na carga
horária. É ver:

Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.008 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728256/2016-59
6
Como se vê, de fato houve o acréscimo financeiro salarial aos empregados que
optaram pela majoração salarial e, consequentemente, da carga horária, fato que é reconhecido
pela recorrente e incontroverso nos autos.
O ponto é que o lançamento recai sobre rubrica diversa, qual seja, a indenização
pelas horas extras suprimidas (rubricas específicas). Até o Acordo Coletivo de Trabalho do ano de
2011, os empregados possuíam jornada de trabalho de 06 (seis) horas diárias. Assim, os
empregados da recorrente não iriam mais trabalhar em regime de horas extras, o que a obrigava a
empresa ao pagamento da indenização correspondente por essa supressão.
Essa indenização é baseada na Súmula n. 291 do Tribunal Superior do Trabalho –
TST e, como reconhecido pela própria DRJ, trata-se de verba totalmente independentes do
aumento salarial, que não se confundem, nem substituem uma à outra, sendo ambas devidas ao
trabalhador que por ventura se enquadrar nas condições pertinentes.
Como consta dos autos, o próprio Sindicato laboral estava ciente que os
empregados darecorrente não iriam mais trabalhar em horas extras e, que haveria o pagamento
de indenização pela supressão, fato esse não contestado pela própria fiscalização.
Assim, todo empregado da empresa que -laborava em regime de horas extras
habituais e deixou de realizar horário extraordinário, com ou não assinatura do .termo de opção
individual previsto em Acordo Coletivo, foi indenizado, nos termos da Súmula n. 291 do TST.
Ou seja, a recorrente efetivamente realizou o pagamento das duas verbas (aumento
salarial – para os optantes – e indenização pela supressão das horas extras), sendo -certo que
ambas eram devidas aos empregados que se enquadravam nas condições previstas.
No entanto, nos termo do Acordo Coletivo de Trabalho que firmado, os empregados
que optaram pelo aumento da jornada de trabalho somente passaram a trabalhar no regime de 8
(oito) horas com o respectivo aumento salarial após o término do pagamento da indenização
prevista na Súmula 291. É ver o item 3.2 do Acordo Coletivo:

A mencionada cláusula reforça, portanto, que se trata de verbas diversas, que não
se confundem. É incontroverso o caráter remuneratório sobre o aumento salarial implementado
aos optantes do Acordo Coletivo. Não obstante, a materialidade da autuação recai sobre
montante diverso: os valores constantes das rubricas 150 - HORA EXTRA INDENIZADA e 126 -
INDENIZ. HORA EXTRA RESCIS., inequivocamente apartado dos salários.
Em análise aos autos, resta claro nos autos que o pagamento das verbas a título de
indenização pela supressão dás horas extras foi realizada de. forma inequivocamente apartada do
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.008 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728256/2016-59
7
pagamento do salário dos empregados, conforme se verifica da simples análise das folhas de
pagamento que subsidiaram o lançamento fiscal (e-fls. 62/83 e e-fls. 323 e seguintes). Os
referidos" pagamentos foram realizados sob rubricas próprias (150 e 126).
O fato de o Acordo Coletivo prever o aumento salarial e o aumento da jornada não
implica na desnecessidade de indenização do empregado, fazendo com que o aumento salarial
confunda-se com a indenização ou impossibilite a percepção dessa.
A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) é pacífica no sentido de que
a supressão de horas extras habituais, mesmo que decorrente de um Plano de Cargos e Salários
(PCS) que implique aumento salarial, não afasta o direito do empregado à indenização prevista na
Súmula 291 do TST, pois as parcelas salariais têm natureza e finalidade distintas. É ver,
exemplificativamente:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI
13.467/2017. PRESTAÇÃO HABITUAL DE HORAS EXTRAS. SUPRESSÃO MEDIANTE
AUMENTO SALARIAL PREVISTO NO PCS. INDENIZAÇÃO DA SÚMULA 291 DO TST.
TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA . No caso em tela, o debate acerca do
direito à indenização pela supressão de horas extras detém transcendência
política, nos termos do art. 896-A, § 1o, II, da CLT, ante a jurisprudência pacificada
desta Corte acerca do tema, consubstanciada no enunciado de Súmula 291 do
TST. Transcendência reconhecida. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE
REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. PRESTAÇÃO HABITUAL DE HORAS
EXTRAS. SUPRESSÃO MEDIANTE AUMENTO SALARIAL PREVISTO NO PCS.
INDENIZAÇÃO DA SÚMULA 291 DO TST. REQUISITOS DO ART. 896, §1°-A, DA CLT
ATENDIDOS. Agravo de instrumento provido ante possível contrariedade à Súmula
291 do TST. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. PRESTAÇÃO
HABITUAL DE HORAS EXTRAS. SUPRESSÃO MEDIANTE AUMENTO SALARIAL
PREVISTO NO PCS. INDENIZAÇÃO DA SÚMULA 291 DO TST. A jurisprudência desta
Corte sinaliza no sentido de ser devida a indenização prevista na Súmula 291 do
TST mesmo nos casos em que a supressão das horas extras se deu por
intervenção do Ministério Público do Trabalho, ou mediante implantação de novo
PCS com reajuste salarial compensatório. Há precedentes. Recurso de revista
conhecido e provido" (RR-1001553-16.2017.5.02.0446, 6a Turma, Relator Ministro
Augusto Cesar Leite de Carvalho, DEJT 16/08/2022).
"AGRAVO EM EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO DE EMBARGOS
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI No 13.467/2017. CODESP. IMPLANTAÇÃO DE
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. SUPRESSÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 291 DO TST . Discute-se na hipótese dos autos o
cabimento da indenização prevista na Súmula no 291 desta Corte nos casos de
supressão das horas extraordinárias prestadas habitualmente em decorrência
de implantação de Plano de Empregos, Carreira e Salários que, além de instituir
reajuste salarial, alterou a jornada praticada no âmbito da reclamada, que era
estendida habitualmente. A c. Turma deu provimento ao recurso de revista
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.008 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728256/2016-59
8
interposto pelo reclamante para julgar procedente a indenização pela supressão
das horas extras, nos termos da Súmula no 291 do TST. O entendimento exarado
no acórdão embargado se coaduna com a posição desta Subseção Especializada,
que firmou jurisprudência no sentido de que o aumento salarial previsto no
Plano de Cargos e Salários não guarda identidade, quanto à natureza e
finalidade, com a indenização prevista na Súmula 291 do TST, devendo incidir,
ainda que a supressão das horas extras habituais, parcial ou total, decorra da
implantação de Plano de Cargos e Salários que conceda aumento salarial.
Precedentes. O entendimento foi reafirmado pela SBDI-1 quando do julgamento
dos processos E-RR-281-21.2014.5.02.0442, de relatoria do Exmo. Ministro
Augusto César Carvalho, (data de julgamento: 7/6/2018); AgR-E-RR - 1370-
76.2014.5.02.0443, de relatoria do Exmo. Ministro Walmir Oliveira da Costa, (data
de julgamento: 14/6/2018) e E-RR-542-80.2014.5.02.0443, de relatoria do Exmo.
Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, (data de julgamento: 14/6/2018). Assim, é
inviável o conhecimento de recurso de embargos por divergência que não atende
os critérios do artigo 894, § 2o, da CLT, segundo o qual a divergência apta a
ensejar os embargos deve ser atual, não se considerando tal a ultrapassada por
súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou
superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
Agravo conhecido e desprovido" (Ag-E-ED-RR-1001448-76.2016.5.02.0445,
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Breno
Medeiros, DEJT 01/07/2022). – grifou-se.
Como se vê, a concessão de aumento salarial (com o aumento de jornada) não
afasta o direito à indenização, pois as parcelas salariais têm natureza e finalidade distintas. O
aumento salarial visa remunerar a função ou o cargo do empregado, enquanto a indenização por
supressão de horas extras visa compensar o prejuízo financeiro causado pela perda da
remuneração adicional.
Portanto, mesmo que configurado o acréscimo salarial para o empregado, o direito
à indenização prevista na Súmula 291 do TST não é prejudicado pela implantação do plano. O
empregador, nesse caso, deverá pagar a indenização correspondente a um mês de remuneração
das horas extras suprimidas para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de prestação
habitual de horas extras.
Conclui-se, portanto, que os valores identificados pela fiscalização como não
declarados em GFIP e, consequentemente, não considerados como base de cálculo das
Contribuições Previdenciárias, destinam-se, na verdade, a indenizar os empregados pela supressão
das horas extras, nos termos da Súmula n. 291 do TST.
Assim, sendo o entendimento exarado pela Receita Federal do Brasil, por meio da
Solução de Consulta COSIT n. 478/17, é no sentido de que não incide contribuição previdenciária
sobre tal parcela, pois tal verba não possui natureza remuneratória. É ver:
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 478, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.008 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728256/2016-59
9
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EMENTA: INDENIZAÇÃO PAGA EM
DECORRÊNCIA
DA
SUPRESSÃO
DE
HORAS-EXTRAS
HABITUALMENTE
TRABALHADAS (SÚMULA No 291 DO TST). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO
INCIDÊNCIA. Não incide contribuição previdenciária sobre indenização paga em
decorrência da supressão de horas-extras habitualmente trabalhadas, nos termos
do Enunciado no 291 do Tribunal Superior do Trabalho, pois tal verba não possui
natureza remuneratória. DISPOSITIVOS LEGAIS: Constituição da República, art.
153, inciso III, art. 195, inciso I, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN), art. 43, e Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 22; e
art. 28.
Inteiro Teor
21. No caso em consideração, a indenização paga em decorrência da supressão
das horas-extras habitualmente trabalhadas não configura uma remuneração pelo
trabalho ou em razão de período em que o empregado esteve à disposição do
empregador. Trata-se, como visto, de contrapartida pela redução da renda que o
trabalhador viria a auferir caso tivesse continuado a desempenhar serviços em
caráter extraordinário (dano causado pelo empregador)– ou seja, indenização por
lucros cessantes, sendo paga uma única vez, no momento da supressão, o que
caracteriza sua eventualidade.
22. O denominado “poder de tributar” é um poder limitado pelo direito, de forma
que o Poder Público apenas pode instituir tributos dentro do âmbito de
competência autorizado pela Constituição da República. Assim, quando o art. 195,
inciso I, alínea “a”, da Constituição da República autorizou ao legislador ordinário
instituir contribuição sobre “a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço,
mesmo sem vínculo empregatício”, limitou a incidência desse tributo ao
pagamento de remunerações pelo empregador ou pela empresa ou entidade a ela
equiparada.
23. Desse modo, não se tratando a verba em análise de remuneração, não seria
necessária expressa disposição afastando a incidência da contribuição
previdenciária patronal, pois o pagamento se encontra fora do âmbito da
competência constitucionalmente atribuída ao legislador.
24. Ressalte-se que, ainda que não fosse possível asseverar o caráter
indenizatório, a verba em apreço estaria excluída do salário-de-contribuição em
razão do disposto no item 7 da alínea “e” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de
1991, que afasta a contribuição no caso de “ganhos eventuais”.
25. Por todo o exposto, verifica-se que a contribuição previdenciária não incide
sobre a indenização decorrente da supressão de horas-extras habitualmente
trabalhadas paga nos termos do Enunciado no 291 da Súmula do Tribunal Superior
do Trabalho.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.008 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728256/2016-59
10
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 456
DF CARF MF
Original